Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009505-83.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Agravado : CLESITON FERNANDES DO NASCIMENTO
Número do Protocolo 1009505-83.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1006760-41.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLESITON FERNANDES DO NASCIMENTO, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, fixada em R$ 1 mil (cf. Id. no 56333373 dos autos de origem).
A agravante reafirma que, como o dever de provar fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, deve ela arcar com o adiantamento das respectivas despesas, inclusive porque “a lide de origem é uma ação revisional baseada única a exclusivamente no inconformismo da parte com a conclusão da perícia realizada na via administrativa, sendo certo que tal inconformismo carece de quaisquer indícios sobre eventual irregularidade havida na avaliação médica feita naquela oportunidade”.
Alega, ainda, que “não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela” (cf. Id. 89244990 - pág. 9/10).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o autor seja compelido a arcar com a integralidade dos honorários periciais, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 89244990 - pág. 13/14).
É a suma.
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (REsp no 908.728/SP), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
Na petição inicial, o autor disse muito claramente que a Seguradora “solicitou e marcou uma perícia com o médico indicado por ela, para que pudesse comprovar a invalidez permanente do autor” e que “somente após essa perícia é que (...) recebeu sua indenização no valor de R$ 2.362,50”, com o qual não concorda, daí porque pediu fosse a Seguradora/ré compelida a juntar “todos os documentos entregues pelo reclamante para abertura do processo administrativo, inclusive o laudo realizado pelo médico da seguradora, sob pena de serem consideradas verídicas as alegações do autor” (cf. Id. no 29326022 - pág. 3/7 dos autos de origem).
Por outro lado, na contestação, após dizer que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato alegadamente constitutivo de seu direito, porque “sequer trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar a alegada invalidez e o seu grau”, a Seguradora/ré/agravante fez a seguinte assertiva: “caso haja determinação de prova pericial, esta deve ser custeada pelo autor, que é quem deve provas os fatos constitutivos de seus direitos, e/ou suportados pelo Estado, em caso da parte demandante ser beneficiária de justiça gratuita” (cf. Id. 33179918 – pág. 17 e 19 dos autos de origem).
Após sanear o feito, rejeitando as arguições preliminares, a MMa. Juíza disse o seguinte:
“Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial” (cf. Id. no 56333373 - pág. 4 dos autos de origem).
Tem-se, pois, que, conquanto nenhuma das partes tenha efetivamente pedido produção de prova pericial, a MMa. Juíza presidente do feito entendeu por bem ordenar sua realização, nos termos do art. 370 do CPC.
Assim, o adequado seria o rateio da verba honorária entre os litigantes.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal, não para suspender a tramitação do processo originário, mas para ordenar rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial, observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita, caso tenha este sido concedido ao autor/agravado em Primeiro Grau (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator